Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, JOAO ALVES DE MACEDO NETO APELADO: JOAO ALVES DE MACEDO NETO, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A e de recurso adesivo interposto por JOÃO ALVES DE MACEDO NETO da sentença exarada sob o ID 53988382. Verifica-se que a parte JOAO ALVES DE MACEDO NETO não juntou a guia do preparo e nem o comprovante de pagamento no momento da interposição do recurso adesivo (ID 53988389). Tais documentos foram juntados em momento posterior ao ato de interposição (IDs 53988390, 53988391 e 53988392). Vale frisar que para comprovar o preparo é necessário a juntada da guia de custas e emolumentos e do comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a parte JOAO ALVES DE MACEDO NETO para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator